Tribunal: TJPA
Processo: 0008523-57.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008523-57.2018.8.14.0049

RECORRENTE: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO, DIEGO SA GUIMARAES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inviável se mostra o reexame da tese combatida pela defesa quando constatado não haver qualquer omissão ou contradição no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussão da matéria arguida nas razões do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado. E isso, apenas porque o julgamento não atingiu as expectativas do embargante, o que se mostra defeso na via estreita do recurso interposto.

Nesse viés, não se fazendo presentes quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeita-se os embargos, inclusive, para fins de prequestionamento.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA
, data da assinatura eletrônica.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo opostos por
RODOLFO OLIVEIRA MONTEIRO e DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA,
contra os termos do Acórdão (ID 5387437), que conheceu do recurso em sentido estrito e negou-lhe provimento.

O Acórdão atacado, na parte que nos interessa, está assim ementado:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE DIEGO DE SÁ GUIMARÃES DA SILVA - INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA JEFFERSON PEREIRA REIS E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS CONTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, AS QUAIS CLASSIFICOU COMO ILÍCITAS. – TODAS REJEITADAS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO – A NULIDADE DO CORPO DE DELITO, BEM COMO LEVANTA A ILICITUDE DO VÍDEO DE SUA CONFISSÃO INFORMAL E NULIDADE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DIANTE DA INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. – TODAS REJEITADAS - MÉRITO (TESE COMUM) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DAS MATERIALIDADES E DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADES DEMONSTRADAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBANTES IRREFUTÁVEIS - A DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS) – IMPOSSIBILIDADE -NECESSIDADE DE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformados com a decisão prolatada no Acórdão (ID 5387437), os embargantes dirigiram-se ao Tribunal de Justiça do Estado, pleiteando pela reforma nos seguintes pontos:

- Da ilicitude do vídeo de confissão informal do acusado rodolfo constante das fls. 48 do inquérito policial.

- Nulidade do exame de corpo de delito do réu (art. 159, §1ºdo código de processo penal).

- Nulidade por inversão na ordem de oitiva das testemunhas e do interrogatório dos acusados.

- Exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

- Impronuncia do acusado

- Omisso quanto ao pedido de nulidade ocorrido na exordial acusatória por ausência de justa causa, violação do devido processo legal e violação do exercício da ampla defesa, por ser a denúncia manifestamente inepta, em razão da denúncia oferecida pelo MPE não individualizara conduta do embargante, que ora figura como mandante, ora como executor e ora como condutor do veículo dos verdadeiros autores do crime, deixando de se manifestar expressamente sobre a violação dos mandamentos legais - Art. 41 do CPP, Art. 395, incisos I e II do CPP e mandamentos constitucionais Art. 5º, inciso LV e LIV da CRFB/1988.

- Omissão sobre a preliminar de ausência de justa causa no crime de tentativa de homicídio, tendo em vista a ausência da prova de materialidade (laudo de exame de corpo de delito ou qualquer outro documento produzido de forma indireta), sendo o acórdão omisso sobre a violação de lei federal contida o Art. 158 do CPP e Art. 395, inciso III do CPP, e violação de mandamentos constitucionais insertos no Art. 5º, inciso LV, LIV da CRFB/1988..

- Omissão a ser suscitada no venerando acórdão, se refere a apreciação da nulidade da prova extraída do celular da vítima apreendido às fls. 34 e violado consoante às fls. 09/12 do IPL; fls. 28/31 do flagrante e fls. 80/83 da medida cautelar, ocasião em que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a violação legal contida no Art. 157 do CPP;

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição do recurso por não se tratar de via correta para reexame de matéria de mérito já debatida em tempo oportuno, não merecendo provimento, ainda que impetrado com o objetivo de pré-questionamento, se não vislumbrada, na decisão recorrida, as hipóteses previstas no artigo 619 do CPP. (ID. 5590151).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Adianto que não merece acolhimento os embargos declaratórios, visto que ausentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Pelo que se constata das razões dos embargos declaratórios, a defesa dos recorrentes pretende rediscutir matéria decidida, o que é incabível na seara dos embargos declaratórios, restrita às hipóteses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nota-se que o Acórdão embargado apreciou claramente todos os pontos alegados pelos embargantes e para se evitar tautologia desnecessária passo a transcrever trechos do Acórdão embargado para demonstrar que o inconformismo defensivo é incabível.

“Nulidades alegadas pela defesa do acusado DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA.

1 - Inépcia da inicial

Preliminarmente alega a defesa que a pronúncia deve ser anulada, tendo em vista que a denúncia apresentada é inepta, alegando que não descreve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.

Entretanto, o Ministério Público apresentou a denúncia no início da ação penal, aguardando ao longo do tramite processual a apuração dos fatos, estes apurado e apreciados em sentença prolatada pelo juiz a quo, no qual pronunciou o réu pelo art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, inciso I e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (feminicídio e tentativa de homicídio qualificado). Não havendo mais que se discutir a legitimidade da denúncia apresentada.

Nesse sentido, esclarece Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: ''não são causas de inépcia da denúncia ou queixa, portanto: (a) a ausência de identificação civil do acusado, quando for ela desconhecida;(b) o equívoco na capitulação (definição) jurídica do fato; e, ainda exemplificativamente, (c) o pedido expresso de condenação.'' (Eugênio Pacelli , Douglas Fischer. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 9 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017).

Como é consabido, a denúncia deve expor, nos termos do art. 41 do CPP, o fato tido como delituoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, o pedido de condenação e a apresentação do rol de testemunhas, sob pena de ser considerada inepta.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

(...) Compulsando acuradamente a exordial acusatória verificamos o preenchimento de todos os seus requisitos legais, vez que, ao contrário do que os recorrentes dizem, foram observados todos os elementos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, senão vejamos: A peça de ingresso identificou os réus; descreveu o fato criminoso em todas as circunstâncias, apontando provas de materialidade e indícios de autoria, consubstanciadas na prisão em flagrante delito; indicou a capitulação penal do delito, bem como; elencou o rol de testemunhas. Assim, observamos, prima facie, que se encontram presentes todos os elementos do aludido dispositivo do Código de Processo Penal, razão pela qual a referente preliminar não merece acolhimento (...)”.

Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

2- Da ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima Jefferson Pereira Reis.

A ausência de exame de corpo de delito direto ou indireto de uma das vítimas não enseja qualquer nulidade, pois inexiste óbice a sua juntada após eventual decisão de pronúncia, podendo, inclusive, ser suprido por prova testemunhal, caso desaparecidos os vestígios– Art. 167, do Código de Processo Penal.

A alegação de nulidade ante a falta de exame de corpo de delito, não deve prospera, pois o art. 158 do Código de Processo Penal prescreve que tal exame seja feito de forma direta ou indireta.

Considerando que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando neste momento a certeza quanto à materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor.

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de juntada do exame de corpo de delito, porquanto tal documento poderá ser juntado após a pronúncia, de modo a ser analisado pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Esse tem sido o entendimento desta Corte de Superior Tribunal:

“[...] Ademais, o entendimento consagrado desta Corte é no sentido de que o laudo de corpo de delito pode ser juntado posteriormente à pronúncia, desde que hajam elementos probatórios suficientes à formação da convicção do magistrado, garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem a respeito do documento. Precedentes.

4. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada ( HC n. 137.163⁄SP , Rel. Ministra Laurita Vaz , 5ª T., DJe 2⁄2⁄2012)”.

“[...] 1. Não há que se falar em nulidade absoluta ante a ausência da juntada de perícia antes da prolação da sentença de pronúncia, pois nos crimes da competência do Tribunal do Júri, o procedimento é bifásico e a fase instrutória não se exaure com o proferimento da sentença de pronúncia contra o réu. 2. Nos termos do art. 422 do CPP, a prova pericial poderá ser juntada aos autos até o julgamento do acusado, sendo assim, a ausência de perícia não é motivo suficiente para desencadear a nulidade da pronúncia. Precedentes do STJ (HC 110.625⁄PR, Rel. Min JANE SILVA, DJe 02.03.09, HC 52.123⁄RJ, Rel. Min ARNALDO ESTEVES, DJe 22.10.07 e HC 57.116⁄SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJU 01.08.2006). [...] 4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido, em consonância com o parecer ministerial ( RHC n. 25.825⁄RS , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , 5ª T., DJe 13⁄10⁄2009”.

No mesmo sentido o TJPA já decidiu em recente decisão:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO MAJORADO – ART. 121, § 2º, II, IV, § 4º DO CPB - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTASSE A MORTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ÓBITO OBTIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (PROVA INDIRETA) – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REFORMA DO DECISUM GUERREADO COM A CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA DO RÉU ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Havendo nos autos elementos de convicção suficientes que demonstraRAm a materialidade do fato e os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia do réu – ENTENDIMENTO DO ART. 413 DO CPP - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR I - Acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, afigurando-se possível a comprovação da materialidade do fato por outros meios de prova, podendo tal exame ser juntado até o julgamento da ação penal. (4865842, 4865842, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

Logo, não se vislumbra, por oportuno, qualquer nulidade a ser reconhecida, impondo-se o afastamento da sobredita preliminar.

3 - Do desentranhamento das provas produzidas durante o Inquérito Policial.

O pleito defensivo de desentranhamento dos autos da troca de mensagens improcede, pois elas não foram extraídas do celular dos acusados, mas, sim, da vítima, inexistindo qualquer manifestação contrária de seus familiares, ou do assistente de acusação.

Além disso, não merece prosperar a referida preliminar, vez que, o Magistrado singular não teve a formação de sua convicção somente assegurada no procedimento administrativo inquisitório, mas sim ante todo o conjunto probatório elaborado na instrução processual.

Por fim, por se tratar o inquérito de peça meramente informativa, quaisquer vícios nele ocorridos não acarretam nulidade, haja vista não ter reflexo na ação penal. Ademais, resta preclusa tal matéria, por não ter sido alegada no momento oportuno nem ter influenciado na pronúncia do recorrente

Preliminar rejeitada.

Nulidades alegadas pela defesa do acusado RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO.

1 - Da ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu desentranhamento dos autos em caso de pronúncia.

Nota-se que novamente a defesa busca rediscutir a matéria já apreciada pelo magistrado a quo, a qual concordo plenamente e passo a reproduzir para fazer para desta decisão:

“A questão levantada pela Defesa já foi analisada pelo juízo a quo e, conforme já declinado acima, a gravação não é ilícita, pois, além de não se confundir com o interrogatório do acusado perante a autoridade policial, inexiste qualquer comprovação de ofensa a regras de direito material.

Nesse sentido destaco trecho da sentença de pronúncia:

“(...) A Defesa deixou de mencionar e comprovar no que especificamente se constituíram as supostas violações a regras de Direito, fazendo, apenas, referência a diversos dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e de Acordos/Tratados/Pactos internacionais. Ademais, além de inexistir qualquer transgressão de regras de direito material ou processual, eventual inobservância de procedimentos realizados durante o Inquérito Policial não desnatura o seu caráter informativo a lastrear a ação penal. Por fim, a não realização da audiência de custódia no prazo legal encontra-se plenamente justificada, já que o acusado foi preso em outro Pais, tendo que ser recambiado para o Estado do Pará (...)”.

Preliminar deve permanecer rejeitada.

2 - Da nulidade do exame de corpo de delito realizado no acusado em desconformidade com o §1º do Art. 159 do CPP.

Não há nulidade no exame de corpo de delito do acusado, pois realizado por médico, nomeado pela autoridade policial, dado, também, a inexistência de peritos oficiais em cidades menores do interior do Pará e a limitação de recursos financeiros e humanos da Polícia para encaminhamento de presos a cidades que contam com IML.

Nos termos do art. 159 do CPP, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas; todavia, nada impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia sobre pessoas sem preparo técnico específico para confecção do laudo pericial diante da simplicidade do exame, como, de fato, se verificou no caso em tela.

Ademais, os tribunais já se posicionaram sobre o tema:

"PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE EFICIÊNCIA DE ARMA - REJEITADA (...)- Nos termos do art. 159, §§ 1º e 2º, do CPP, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, que prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo" (Processo 1.0116.05.002803-8/001, Relator Eli Lucas de Mendonça, publicação 01/04/2009 - parcial transcrição da ementa).

"APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE EFICIÊNCIA DE ARMA - REJEITADA - NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 159, §§ 1º e 2º do CPP, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, que prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. - Eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não se comunicam com a ação penal, revelando-se incapazes de macular de nulidade o processo" (Processo 1.0452.09.050589-5/001, Relator Evandro Lopes da Costa Teixeira, publicação 06/10/2010 - transcrição parcial da ementa).

"PENAL E PROCESSO PENAL - NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - MERAS IRREGULARIDADES - PRELIMINAR REJEITADA.. - Eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não se comunicam com a ação penal, revelando-se incapazes de macular de nulidade o processo. - Preliminar rejeitada. - Recurso desprovido" (Processo 1.0487.09.037401-7/001, Relator Hélcio Valentim, publicação 16/06/2010 - ementa transcrita parcialmente).

"PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITOS SEM CURSO SUPERIOR - POSSIBILIDADE. 2. De acordo com o previsto no art. 159, § 1º, do CPP, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas. Contudo, nada impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia em pessoas ou policiais sem curso superior, face da simplicidade da perícia, consistente na averiguação do rompimento de obstáculo na subtração de combustível de tanque de caminhão" (Ap. Crim. 1.0694.05.027062-8/001, Rel. Des. Armando Antônio dos Anjos, j. 24/07/2007, p. 29/08/2007).

Preliminar rejeitada

3- Nulidade na instrução processual, diante da inversão na ordem de oitiva das testemunhas.

Inexiste motivo idôneo para ensejar a anulação dos atos praticados na audiência de instrução, pois, conforme já decidido nela própria, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal – Art. 222, §1º, do Código de Processo Penal - e não houve qualquer menção ou comprovação a prejuízo aos acusados – Art. 563, §2º, do Código de Processo Penal (pas de nullite desans grief).

Ademais, as testemunhas inquiridas por carta precatória foram arroladas pela defesa e, não, pelo dominus litis.

Assim sendo, in casu, aplica-se a máxima de que “o Direito não socorre os que dormem” porquanto houve a preclusão de tais alegações, bem como o brocardo francês pas de nullité sana grief vastamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afirmar que na sistemática processual contemporânea não há nulidade se não houve prejuízo. Preliminar rejeitada (...)”.

Quanto ao mérito do recurso de embargos de declaração, constato que novamente a defesa busca por meio inadequado rediscutir matéria exaustivamente discutida em relação acerca da necessidade de se pronunciar os recorrentes para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Transcrevo parte do mérito do Acórdão embargado para comprovar que os argumentos levantados pela defesa não merecem guarida. Senão vejamos:

“(...) A materialidade é indiscutível, estando comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal de fls. 267/268, no Laudo n.2018.01.01.2825-TRA, pendente de juntada aos autos, e, por fim, no depoimento da vítima Jefferson Pereira Reis.

No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.

Os indícios de autoria estão amplamente demonstrados nos seguintes documentos:

1.Do auto de apresentação e apreensão do veículo supostamente utilizado no crime que estava na posse do réu JEFFERSON PEREIRA REIS - fls. 33/34 e 36 (IPL);

2. Da mídia das gravações das câmeras de segurança - fls. 48 (IPL);

3. Do laudo de análise técnica de imagens concluindo que veículo apreendido com o réu JEFFERSON PEREIRA REIS é o mesmo captado pelas gravações das câmeras de segurança - fls.50/60 (IPL);

4.Do contrato de locação do veículo apreendido com o réu JEFFERSON PEREIRA REIS, firmado entre a empresa Telecar Rent a Car e o réu DIEGO SÁ - fls. 74/77 (IPL);

5. Do relatório do GPS do veículo apreendido entre os dias 13/09/2018 e 18/09/2018 - fls. 90/349 (IPL);

6. Da gravação realizada pelo Delegado de Polícia sobre a confissão de do réu JEFFERSON PEREIRA REIS;

7.Da troca de mensagens entre a vítima KALÍCIA e o réu DIEGO SÁ – fls 552/555 e 564/571;

8.Do relato das testemunhas indicando relação conturbada entre a vítima KALÍCIA e o réu DIEGO, inclusive com perseguições e ameaças.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.

Nota-se que o juízo a quo proferiu a sentença de forma escorreita quanto aos indícios de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado praticados supostamente pelos recorrentes.

Consoante já exposto, as qualificadoras, enquanto circunstâncias constitutivas do tipo penal e por refletirem diretamente no desvalor da conduta imputada, devem ser submetidas, como regra, a julgamento pelo Tribunal do Júri. Apenas excepcionalmente, quando ausente substrato probatório mínimo a ampará-las, é que se afigura possível sua exclusão já nesta fase processual.

Portanto, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, que, observado o estabelecido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Deste modo, os elementos carreados aos autos não autorizam o decote das qualificadoras, as quais deverão ser analisadas pelo Tribunal do júri. (...)”

Como se percebe, com clareza, os pontos indicados no recurso foram examinados corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão da defesa em rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

Nesse sentido cito precedente deste E. TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. 1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos art. 1º, III, 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX, todos da CF/88 e art. 400 DO CPP; 2. In casu, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP. 3. (...); 4. (...); 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (2017.00983356-04, 171.529, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15).

Verifica-se, portanto, não haver contradição, de vez que, a matéria foi analisada de forma clara. Na verdade, o que pode ser constatado é tão somente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, esse fator, contudo, não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal, e que devem ser rigorosamente observados.

Averbo ainda, que o julgador não se encontra vinculado às alegações das partes para formular sua decisão, uma vez que é livre para decidir de acordo com seu entendimento, desde que, por óbvio a fundamente por meio de um silogismo lógico, em correta aplicação do princípio do livre convencimento motivado que vigora em nosso ordenamento jurídico, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão guerreado,
conheço dos embargos de declaração, mas lhe nego provimento
, inclusive para efeito de prequestionamento

É como

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2021